Tribunal: STJ
Processo: 1000694-98.2023.8.26.0695
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240971 - SP(2025/0416199-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
CLEITON LUIS BORGES DE OLIVEIRA MOURA - SP326642
AGRAVADO
: ERON ARAUJO XAVIER
AGRAVADO
: MATILDE DE OLIVEIRA XAVIER
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉA DOS SANTOS - SP382356
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA REITERADA NO
C/C
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
PRECISA
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.
. INCIDÊNCIA. MERA MENÇÃO GENÉRICA A
SÚMULA N. 284/STF
DISPOSITIVOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada
com indenização por danos morais em virtude de falhas reiteradas e
prolongadas no fornecimento de energia em imóvel rural. Na sentença, o
Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar a ré a prestar o serviço de forma adequada e ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
cada autor. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
II - Verifica-se que incide a
, porquanto a
Súmula n. 284/STF
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto
de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional.
III - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido
de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso
especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da
”. (AgRg no
, relator Ministro
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
IV - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56333961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 21aafabd-1065-4050-aed1-4950dbdcf60d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 21aafabd-1065-4050-aed1-4950dbdcf60d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240971 - SP(2025/0416199-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
CLEITON LUIS BORGES DE OLIVEIRA MOURA - SP326642
AGRAVADO
: ERON ARAUJO XAVIER
AGRAVADO
: MATILDE DE OLIVEIRA XAVIER
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉA DOS SANTOS - SP382356
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA REITERADA NO
C/C
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
PRECISA
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.
INCIDÊNCIA. MERA MENÇÃO GENÉRICA A
SÚMULA N. 284/STF.
DISPOSITIVOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada
com indenização por danos morais em virtude de falhas reiteradas e
prolongadas no fornecimento de energia em imóvel rural. Na sentença, o
Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar a ré a prestar o serviço de forma adequada e ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
cada autor. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
II - Verifica-se que incide a
porquanto a
Súmula n. 284/STF,
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto
de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional.
III - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido
de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso
especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da
”. (AgRg no
relator Ministro
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
IV - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55395645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:44
Código de Controle do Documento: 5f9f53b2-8257-444c-92f7-e82b2241cacb

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou ação de
obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais em virtude de falhas
reiteradas e prolongadas no fornecimento de energia em imóvel rural. Na sentença, o
Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a
prestar o serviço de forma adequada e ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. No Tribunal de origem, a sentença
foi mantida.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheço do
."
recurso
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
a) a decisão que inadmitiu o recurso especial merece reforma, uma vez que
não há vício capaz de impedir o conhecimento do apelo nobre, notadamente porque a
impugnação apresentada, ainda que não tenha enfrentado de forma compartimentada
cada fundamento da decisão recorrida, abordou a controvérsia de maneira global, clara e
suficiente, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal;
b) aduz, nesse sentido, que foram devidamente indicados os dispositivos
legais tidos por violados, bem como demonstrada a ofensa a normas federais e a
divergência jurisprudencial, especialmente no tocante à interpretação do Código Civil, da
legislação do setor elétrico e das resoluções da ANEEL, de modo que a suposta
deficiência na fundamentação não pode obstar o exame do mérito recursal.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55395645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:44
Código de Controle do Documento: 5f9f53b2-8257-444c-92f7-e82b2241cacb

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Por meio da análise do recurso de ELEKTRO REDES S.A., verifica-se que
incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente
Súmula n. 284/STF,
os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais
seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no
Súmula 284/STF
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
REsp 1.346.588/DF,
17.3.2014.)
Documento eletrônico VDA55395645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:44
Código de Controle do Documento: 5f9f53b2-8257-444c-92f7-e82b2241cacb

Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
ARESP n. 1.611.260/RS,
26.6.2020; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.675.932/PR,
Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 1.860.286/RO,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.541.707/MS,
29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.433.038/SP,
Turma, DJe de 14.8.2020;
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.114.407/SP,
Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
Rel.
EREsp n. 382.756/SC,
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:44
Código de Controle do Documento: 5f9f53b2-8257-444c-92f7-e82b2241cacb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.240.971 / SP
Número Registro: 2025/0416199-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006949820238260695
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
CLEITON LUIS BORGES DE OLIVEIRA MOURA - SP326642
RECORRIDO
: ERON ARAUJO XAVIER
RECORRIDO
: MATILDE DE OLIVEIRA XAVIER
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉA DOS SANTOS - SP382356
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS : FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
CLEITON LUIS BORGES DE OLIVEIRA MOURA - SP326642
AGRAVADO
: ERON ARAUJO XAVIER
AGRAVADO
: MATILDE DE OLIVEIRA XAVIER
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉA DOS SANTOS - SP382356
Documento eletrônico VDA56312988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: f1f4ccba-b48a-4e11-811b-d94782017609

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: f1f4ccba-b48a-4e11-811b-d94782017609